Tribunal: TJMT
Processo: 1040700-47.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040700-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[INACIO MARTINS PEREIRA - CPF: 085.738.181-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), INACIO MARTINS PEREIRA - CPF: 085.738.181-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), G. A. M. D. A. - CPF: 087.778.691-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente denunciado como incurso nas sanções
do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal, no intento de vê-lo restituído de sua liberdade.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão processual com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que supostamente abordou uma adolescente em via pública para contra ela praticar atos libidinosos, ao que se soma o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do acusado, com o fito de se evitar a repetição de conduta análoga, e garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a necessidade de se resguardar a ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1040700-47.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

INÁCIO MARTINS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1012843-14.2025.8.11.0004, em que se apura seu suposto envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
25/10/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, realizada em
26/10/2025
, o d. juízo plantonista homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Nesse cenário, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
insubsistência da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
. Argumenta, em abono, que a decisão se baseou em
fundamentos genéricos
e na
gravidade abstrata do delito
, sem demonstrar o
risco concreto à ordem pública
.

Aduz, ainda, que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como residência e emprego fixos, sendo o fato
isolado
em sua vida. Pontua, por fim, o desrespeito ao
caráter excepcional
da prisão cautelar, além da
análise lacunosa
sobre a suficiência de medidas cautelares diversas e o
prejulgamento do feito
pela autoridade coatora.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 329368877 e ID 329368878).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 329635862), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 330106875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 331860875).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
INÁCIO MARTINS PEREIRA
foi
preso em flagrante delito
em
25/10/2025
à conta da prática, em tese, do crime de
estupro de vulnerável.

Cumpre esclarecer que, nos autos da Ação Penal n. 1012843-14.2025.8.11.0004, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 25 de outubro de 2025, por volta das 10h50, na Rua Aurora, n. 1429, Bairro Jardim Nova Barra Sul, no Município de Barra do Garças/MT, o paciente, agindo com vontade livre e consciente,
praticou ato libidinoso contra a vítima
Gabriela Almeida Martins dos Santos
,
de apenas 13 (treze) anos de idade.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data em questão, o paciente, que pilotava uma motocicleta pela referida via pública, aproveitando-se de que a vítima estava momentaneamente sozinha enquanto tentava consertar a corrente da sua bicicleta (ao passo que sua irmã
Dayane Almeida dos Anjos
, também menor de idade, a aguardava mais a frente), parou ao seu lado e lhe forçou um beijo, bem como tampou a boca da adolescente e apertou suas nádegas, ensejo em que, contra ela, proferiu xingamentos de conotação sexual: “putinha”, “vagabunda”, “gostosa”.

Em sequência, a vítima conseguiu empurrar o paciente, que fugiu. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, tendo
INÁCIO
sido posteriormente localizado e preso em flagrante.

Ao ser interrogado, ele admitiu ter desferido um tapa nas nádegas da vítima, sustentando que, depois, a adolescente o teria beijado. Conforme o Ministério Público, cuida-se de paciente que já teria externado conduta semelhante com outra mulher, em ocorrência sucedida em uma praça do Bairro São José, no Município de Barra do Garças/MT.

Como exposto, o paciente se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere desde
25/10/2025
,

em razão de seu suposto envolvimento com tais fatos
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
estupro de vulnerável
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.345089;
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; e as declarações colhidas na fase inquisitiva, especialmente quanto ao depoimento da suposta vítima, colhido em sede de escuta especializada.

Por clareza, reproduzo a seguir o teor do Relatório de Escuta Especializada,
in verbis
:

“[...] Ao ser questionada se conhecia o Inácio antes daquele dia,
com o objetivo de identificar a natureza da relação prévia e a capacidade de reconhecimento do autor
, a adolescente respondeu: “
Minha irmã sim, mas eu não, porque uma vez fomos no restaurante jantar e ele entregou um bombom para minha irmã, mas meu tio disse que não era para ele fazer mais aquilo
” (SIU). Em seguida, foi perguntado se lembrava o momento exato em que a corrente da bicicleta quebrou e onde sua irmã estava quando isso aconteceu,
com o objetivo de delimitar o momento em que ficou sozinha e contrastar com o depoimento do suspeito
. Gabriela relatou: “
Sim, a bicicleta travou e eu parei para arrumar. Eu disse para ela continuar indo, e ela foi um pouco mais pra frente
” (SIU). Na sequência, buscou-se compreender os detalhes do ato delitivo. Questionada sobre o momento em que o Inácio parou, o que ele disse ou fez primeiro e onde o corpo dele tocou o seu corpo, a vítima respondeu: “
Ele chegou pertinho de mim. Eu assustei, porque quando vi que ele estava vindo até mim e não indo para a igreja que tem perto de onde eu estava, eu já fiquei assustada. Ele não desceu da moto, começou a falar um monte de coisa, me xingar de ‘putinha’, ‘vagabunda’, ‘gostosa’ e pegou na minha bunda
” (SIU). Quando questionada sobre sua reação, Gabriela respondeu: “
Eu estava assustada desde a hora que ele chegou perto de mim. Eu só consegui empurrar ele, e como ele estava em cima da moto, com uma mão na minha boca e a outra apertando minha bunda, acho que ele pensou que ia cair e saiu acelerando
” (SIU). Por fim, foi questionado, com o objetivo de verificar se o autor tinha conhecimento da idade da vítima. Gabriela respondeu: “
Nunca falei com ele
” (SIU).

Algumas considerações compreensivas sobre aspectos emocionais observados:
Gabriela apresentou comportamento coerente e adequado à idade, demonstrando medo, assombro e insegurança ao relatar os atos praticados pelo suspeito. Evidenciou estratégias limitadas de autoproteção e manteve coerência temporal e espacial ao contar os fatos. As respostas indicam compreensão da gravidade da situação e ausência de consentimento, mostrando impacto emocional evidente
.

[...] Gabriela relatou detalhadamente o episódio de violência praticado pelo suspeito, descrevendo palavras ofensivas, contato físico não consentido e sua reação.

Apresentou coerência temporal e espacial, demonstrando compreensão da situação e ausência de consentimento”.

(ID 213595093 – autos n. 1012843-14.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial,
INÁCIO
narrou que, na data dos fatos, “
[...] estava saindo de casa de motocicleta quando viu as duas irmãs passando na rua, que elas lhe cumprimentaram acenando com a mão, ocasião em que o interrogando voltou na motocicleta e parou do lado delas e desferiu um tapa na bunda da menina, que não sabe dizer o nome
”; na sequência, conforme o paciente, “
[...] ela lhe puxou e logo em seguida lhe beijou
”, fato após o qual “
[...] virou a moto e foi embora
” (ID 213593872 – autos n. 1012843-14.2025.8.11.0004).

Nesse contexto, estou convencido de que os elementos encartados aos autos originários
revelam indícios suficientes à constatação,
a priori
, do possível envolvimento de INÁCIO com o crime que lhe é imputado
, inexistindo qualquer ilegalidade, nesse ponto, a macular o decreto segregatício.

Outrossim, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
entendo que os fatos são gravíssimos, uma vez que a restou notificado que a vítima estava na rua e o autor teria “passo a mãos na suas partes íntimas”, além de proferir xingamentos em face da vítima, menor de idade, e além de “forçar um beijo” da mesma
.

É certo que
os crimes cometidos como estes, que envolvam menores, ainda mais, em questões delicadas de delitos sexuais não são despercebidos pelo Poder Judiciário, de modo, que sejam levados a sério e que as responsabilidades penais em face dos autores.

Portanto,
o presente caso é grave, dessa forma, vislumbro a satisfação dos requisitos previstos na legislação processual penal, quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva
.

[...] Registro que o ocorrido, aos autos,
relata-se que em outro momento o autuado INACIO MARTINS PEREIRA já havia tentado o cometimento de crimes sexuais em face da colega da vítima, em outro, momento, de modo que se mostra que a conduta do autuado mostra-se reiterada
.

Verifico que
diante dos indícios de materialidade e autoria, além de que, as condições pessoais do suspeito, por si só, não lhe garantem a liberdade provisória, sendo se demonstra risco concreto a ordem pública, além de que, sobretudo porque a gravidade concreta da conduta justifica a decretação da prisão preventiva
.

Verifico que
a prisão preventiva do custodiado deve ser decretada sob a justificativa de que sua liberdade ocasiona abalo à ordem pública, eis que causaria integridade física da vítima
.

[...] Com essas considerações e ante o exposto, homologo a prisão em flagrante nos seus termos do art. 310, do Código de Processo Penal, e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, e decreto em face do custodiado INACIO MARTINS PEREIRA
- CPF: 085.XXX.XXX-40, o que faço com fulcro nos art. 310, II e arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 212887943 – autos n. 1012510-62.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente teria abordado a vítima, uma adolescente de apenas 13 anos,
em via pública
, aproveitando-se de um momento de
vulnerabilidade
, em que ela se encontrava sozinha tentando consertar a corrente de sua bicicleta, para praticar
atos libidinosos
consistentes em
passar a mão em suas nádegas
, tentar
forçar um beijo
,
tapando-lhe a boca
, enquanto proferia
xingamentos de cunho sexual
(“putinha, vagabunda, gostosa”);
modus operandi
que denota, a meu ver, acentuada ousadia e um profundo desrespeito à dignidade sexual e à integridade psicofísica de uma adolescente, extrapolando a mera tipicidade da conduta para revelar um
risco concreto à ordem pública.

Nesse ponto, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Adiciona-se a isso a informação, constante tanto no Boletim de Ocorrência quanto no parecer ministerial, de que há notícia de que o paciente já teria adotado comportamento similar com outra adolescente, amiga da irmã da vítima, a qual teria sido “
agarrada à força em uma praça
”. Embora tal relato ainda careça de apuração formal, ele serve como um
reforço
à percepção de
um padrão de comportamento que coloca em risco a coletividade
, especialmente as jovens adolescentes do Município de Barra do Garças/MT.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública Estadual, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as arguições deduzidas no
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica
da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
adolescente vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“[...] se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida cautelar extrema para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da vítima
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia provisória e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a pretensão liberatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
INÁCIO MARTINS PEREIRA
,
e, por conseguinte, mantenho-lhe o encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025